Tribunal: TJPA
Processo: 0807564-59.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807564-59.2021.8.14.0401

APELANTE: ELIZIARIO RUFINO DA SILVA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO EM CASOS DESTE JAEZ. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. INCABIMENTO. PEDIDO FORMULADO DA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

2.
In casu
, a narrativa acusatória revele-se sólida e concatenada. O relato da ofendida vem a ser referendado pela narrativa de sua filha, cujo depoimento, apesar de sua condição de informante, não pode ser desprezado, pois presente dia-a-dia na residência familiar, confirmando as agressões verbais empreendidas pelo réu à vítima, por meio de xingamentos. Pôde descrever, ainda, as lesões causadas em sua genitora na noite do ocorrido, bem como o óculos quebrado. As agressões corporais suportadas pela ofendida, a que se pode notar, encontram-se sobejamente delineadas no acervo de provas, de onde se extrai, com convicção, ter sido, de fato, empurrada pelo apelante, levando-a a bater seu rosto na parede.

3. Para a configuração referida excludente de antijuridicidade, é necessária a existência de injusta agressão, atual ou iminente, repelida pelo uso moderado de meios necessários, não bastando a mera alegação do acusado, notadamente quando tal tese não encontra respaldo nas provas colhidas ao longo da instrução processual. Na hipótese dos autos, inexistem indícios de que as agressões partiram da vítima, não se observando, portanto, provas da injusta agressão perpetrada por ela perpetrada, o que afasta a tese de legítima defesa, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 25, do Código Penal Brasileiro.

4. Possível a fixação na sentença condenatória de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido, como no caso.

5. Acerca da pretendida redução do valor arbitrado, é cediço que, para a fixação do valor do dano moral deverá o Julgador se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a medida não importe em enriquecimento ilícito à vítima, mas, em contrapartida, não seja irrisório a ponto de não reparar o dano e mostre-se capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo autor. Nesse contexto, considerando as particularidades apuradas no presente feito, a qual consistiu na prática da contravenção de vias de fato no âmbito doméstico, forçoso concluir que se revela exacerbada a fixação da indenização no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) à vítima, devendo ser reduzida a 01 (um) salário mínimo, o que entendo que satisfaz o objeto do legislador, e revela-se justo e razoável ao caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELIZIÁRIO RUFINO DA SILVA COELHO
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA (ID 13066226), que o condenou, como incurso no tipo penal do art. 21, da Lei das Contravenções Penais, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 01 (um) ano, nos termos do art. 77, do citado Diploma Legal, mediante a imposição de condições, aplicadas cumulativamente, tais quais: a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 23:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; e, e) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Na sentença, também restou o réu condenado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade à dicção do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal.

Narra a
proemial acusatória
(ID 13066185) que, no dia 02 de maio de 2021, por volta das 20h00min, em ambiente doméstico, a vítima Ruth Teodosio Rodrigues Coelho foi agredida fisicamente por seu marido, o réu Elizário Rufino da Silva Coelho, com quem era casada há mais de 20 (vinte) anos.

Descreve que, segundo declarações da ofendida, o relacionamento conjugal sempre foi conturbado, em virtude do comportamento agressivo do recorrente, e que a vítima sempre sofreu violência doméstica.

Relata que, no dia fatos, a vítima estava sozinha com o réu na residência do casal. Em determinado momento, iniciou-se uma discussão, e o apelante empurrou a ofendida, fazendo com que essa caísse ao chão, machucando sua boca.

Em
razões recursais
(ID 13066228), sustenta a defesa as teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas a lastrear a condenação, vez que não ancorada em elementos probatórios seguros e aptos, negando o réu, peremptoriamente, a prática da conduta delitiva.

Afirma que, no dia do ocorrido, réu e vítima haviam consumido bebida alcoólica, de forma que a ofendida teria produzido a si mesma a lesão.

Outrossim, clama pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que o réu apenas teria tentado se defender, com os braços, das agressões da vítima, a qual, sob efeito de substância alcoólica, desequilibrou-se e bateu na parede.

Roga, por derradeiro, pela exclusão do
quantum
mínimo atribuído como indenização pelos danos morais causados, sob a tese de que tal previsão legal abarca, tão somente, o dano material. Subsidiariamente, seja o valor reduzido para 01 (um salário mínimo), ante a miserabilidade do recorrente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13066231), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha
, opina pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pleiteada absolvição.
In dubio pro reo
. Negativa de autoria. Insuficiência probatória:

Na hipótese, pretende a defesa a reforma da sentença, com a consequente absolvição do apelante, sob as teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas a lastrear a condenação, vez que não ancorada em elementos probatórios seguros e aptos, negando o réu, peremptoriamente, a prática da conduta delitiva

Afirma que, no dia do ocorrido, réu e vítima haviam consumido bebida alcoólica, de forma que a ofendida teria produzido a si mesma a lesão.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
da contravenção perpetrada encontra-se sobejamente delineada no caderno de provas, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corrobora por demais elementos de convicção.

Registre-se que a comprovação da materialidade da contravenção penal vias de fato independe de laudo pericial, tendo em vista que a mencionada infração não causa lesões na vítima. A contravenção em espécie, constitui violência contra a pessoa sem a produção de lesões corporais, de modo que a realização da prova técnica torna-se prescindível à sua caracterização.

A autoria criminosa, igualmente, resta induvidosa.

Segundo elementos de prova colhidos, a vítima
Ruth Teodosio Rodrigues Coelho
, em Audiência de Instrução, assim se pronuncia acerca dos acontecimentos:

“
que é verdadeira a informação constante do BOP; que nesse dia estavam bebendo

e houve uma discussão por questão doméstica, financeira, injúria, traição; que nesse momento o réu levantou e a empurrou, o que fez com que seu rosto batesse na parede e que seu óculos quebrasse; que quando ela ia sair para pegar suas filhas, o réu trancou a porta, mas ela conseguiu sair e não voltou mais; que não foi a primeira vez que ela foi agredida pelo réu; que não fez o exame de corpo de delito; que não fala com o réu há 01 ano, desde que foram deferidas as medidas protetivas.”

A corroborar tal versão, cite-se o relato da informante
Júlia Teodósio Rodrigues

Coelho
, filha da vítima, a qual, em juízo, assim descreve:

“que não presenciou o fato, pois estava na casa de seu namorado; que pediu para a sua mãe ir buscá-la; que passados 05 minutos, sua tia Regina ligou para ela dizendo que estava ocorrendo uma briga na sua casa; que sua mãe foi buscá-la e depois foram para a casa do namorado dela e passaram a noite lá; que viu a sua mãe lesionada no braço, no rosto e os óculos dela estava quebrado. Informou que já tinha presenciado várias vezes o réu agredir a vítima, principalmente, com xingamentos; que cerca de dois dias, as marcas no corpo da vítima sumiram; que no dia do fato tanto a vítima como o réu tinham ingerido bebida alcoólica.”

O recorrente
Elizário Rufino da Silva Coelho
, por seu turno, ao exercer sua autodefesa, nega a imputação que lhe pesa, sob as seguintes afirmações:

“que não é verdadeiro que

tenha agredido a vítima; que nesse dia estavam só ele e a vítima em casa; que ele foi cozinhar e

ela foi comprar cerveja; que ficaram bebendo à tarde até à noite; já à noite começou uma

discussão por causa de um aspirador de pó; que nesse momento a vítima perdeu a paciência e

desferiu um tapa no requerido e ele se defendeu com os braços, o que fez com que ela batesse

seu óculos na parede; que ela não ficou machucada; que em seguida a vítima pegou o carro e

disse que ia buscar as filhas; que também falou que ia acabar com a vida dele. Contou que a

vítima estava bastante bebida e, mesmo assim pegou o carro para pegar suas filhas. Relatou que

na época dos fatos estava desempregado e isso afetou o seu relacionamento, pois estava sem

renda.”

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesta seara de cognição:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (TJE/PA2020.02133465-14, 214.694, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)”

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C ART.1º, SS, DA LEI Nº 11.340/06). 1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A PRETENSÃO RECURSAL NÃO DEVE SER ACOLHIDA VISTO ESTAREM PRESENTES NOS AUTOS MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DE FLS. 15 DO IPL ANEXO E AUTORIA DELITIVA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES ONDE NÃO HÁ A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, É DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. MUITO EMBORA A LESÃO SEJA LEVE, ESTA NÃO PODE SER IRRELEVANTE, UMA VEZ QUE DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA ADVINDA DA AGRESSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DO CONVÍVIO PESSOAL DA VÍTIMA, NO CASO EM TELA, DE SEU COMPANHEIRO, O QUAL POSSUI O DEVER DE PROTEÇÃO. 2.RECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL. (TJE/PA 2020.01633606-68, 213.536, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-12, Publicado em 2020-08-12)”

In casu
, a narrativa acusatória revele-se sólida e concatenada. O relato da ofendida vem a ser referendado pela narrativa de sua filha, cujo depoimento, apesar de sua condição de informante, não pode ser desprezado, pois presente dia-a-dia na residência familiar, confirmando as agressões verbais empreendidas pelo réu à vítima, por meio de xingamentos. Pôde descrever, ainda, as lesões causadas em sua genitora na noite do ocorrido, bem como o óculos quebrado.

As agressões corporais suportadas pela ofendida, a que se pode notar, encontram-se sobejamente delineadas no acervo de provas, de onde se extrai, com convicção, ter sido, de fato, empurrada pelo apelante, levando-a a bater seu rosto na parede.

Valeu-se o douto Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova produzida tanto na fase inquisitiva como em juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral revela-se harmônica e coerente, apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente.

2. Da tese de legítima defesa:

Clama pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que o réu apenas teria tentado se defender, com os braços, das agressões da vítima, a qual, sob efeito de substância alcoólica, desequilibrou-se e bateu na parede.

Não obstante, para a configuração referida excludente de antijuridicidade, é necessária a existência de injusta agressão, atual ou iminente, repelida pelo uso moderado de meios necessários, não bastando a mera alegação do acusado, notadamente quando tal tese não encontra respaldo nas provas colhidas ao longo da instrução processual.

Na hipótese dos autos, inexistem indícios de que as agressões partiram da vítima, não se observando, portanto, provas da injusta agressão perpetrada por ela perpetrada, o que afasta a tese de legítima defesa, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 25, do Código Penal Brasileiro.

Em realidade, vislumbra-se a presença de provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva nos autos, bem como da presença do dolo na conduta do apelante, pelo que não há que se falar em absolvição por ausência de provas, negativa de autoria, bem como a configuração da legítima defesa, pelo que afasto o pleito defensivo.

3. Do valor mínimo determinado como indenização por danos morais:

Roga a defesa, por derradeiro, pela exclusão do
quantum
mínimo atribuído como indenização pelos danos morais causados, sob a tese de que tal previsão legal abarca, tão somente, o dano material. Subsidiariamente, seja o valor reduzido para 01 (um salário mínimo), ante a miserabilidade do recorrente.

Sem razão.

Como é cediço, o Código de Processo Penal, por meio de seu art. 387, inciso IV, permite ao Juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
"valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No julgamento dos REsp's nºs 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, no dia 28/02/2018, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido.

Assim:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

2. Hipótese em que incabível a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público não requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.012.680/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)”

E ainda:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça concluiu pela autoria delitiva por parte do recorrente, com base na palavra d as duas vítimas e nos depoimentos da tia e da genitora das menores. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).

2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.068.756/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”

No caso, ao ofertar a peça denunciativa, requer o RMP a apuração do prejuízo à vítima, em face do cabimento da fixação do valor mínimo da indenização, conforme art. 387, ora citado.

Forçoso concluir, portanto, que é devida a reparação de danos, independente de instrução probatória.

Acerca da pretendida redução do valor arbitrado, é cediço que, para a fixação do valor do dano moral deverá o Julgador se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a medida não importe em enriquecimento ilícito à vítima, mas, em contrapartida, não seja irrisório a ponto de não reparar o dano e mostre-se capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo autor. Assim, a indenização deve ser medida pelo grau da responsabilidade atribuída ao réu, pela gravidade dos danos sofridos pela vítima, bem como pela condição social e econômica das partes envolvidas.

Nesse contexto, considerando as particularidades apuradas no presente feito, a qual consistiu na prática da contravenção de vias de fato no âmbito doméstico, forçoso concluir que se revela exacerbada a fixação da indenização no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) à vítima,
devendo ser reduzida a 01 (um) salário mínimo, o que entendo que satisfaz o objeto do legislador, e revela-se justo e razoável ao caso concreto.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, apenas para reduzir o valor da indenização fixada à vítima para 01 (um) salário mínimo, mantidas as demais cominações da r. sentença, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023